Tribunal: TJES
Processo: 5028179-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028179-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSIANE RODRIGUES EVALD DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO DETERMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.500,00, além de determinar o ressarcimento do valor de R$ 783,00, retirado indevidamente da conta-corrente da autora.

2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3. A controvérsia a ser dirimida relaciona-se à suposta retirada em duplicidade de R$783,00 da conta da autora. A autora defende que tal valor foi transferido a Anderson Silva em 04/06/2023, em razão da compra de uma fritadeira, mas em 04/07/2023 o mesmo montante foi retirado de sua conta por erro da ré.

4. A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito evocado, ao apresentar os comprovantes de transferência de id. 10491559, indicando a duplicidade do desconto relativo à transação.

5. A requerida, porém, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Não foram juntadas aos autos as faturas em que se concedeu desconto indevido a qualquer dos beneficiários vinculados à autora. Não são anexadas as faturas de cartão de crédito da autora, de forma a se comprovar a existência de saldo em aberto. Também não se apresenta o extrato da conta, a fim de se demonstrar os valores supostamente bloqueados para saldar referida dívida.

6. Assim, à míngua de comprovação de pendências pretéritas, entendo que a ré bloqueou indevidamente numerário na conta da autora, o que caracteriza falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), impondo-se a restituição dos valores.

7. Outrossim, entendo que os fatos narrados pela recorrida extrapolam o mero dissabor, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor arbitrado a título de dano moral está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, não comportando modificação, sobretudo, porque restaram respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)